Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À ISONOMIA. PRINCÍPIOS. COLISÃO INTERESSES. PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. CIRURGIA. ESPERA. TEMPO EXCESSIVO.

1. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece concretamente em caso de colisão entre princípios.

2. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes. Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal.

3. O Enunciado n. 93 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça buscou fixar balizas objetivas em relação à intervenção do Poder Judiciário e estabeleceu ser excessivo o tempo de espera superior a cento e oitenta (180) dias para a realização de cirurgias.

4. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196, caput, da Constituição Federal, deve prevalecer no caso em que o relatório médico demonstra a necessidade da cirurgia e o tempo de espera extrapolou o limite do razoável.

5. Apelação provida.